Tribunal: STF
Processo: ARE 1520614
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, que determinou a extinção de writ, sem resolução do mérito, consoante ementa a seguir transcrita:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. ANISTIADO POLÍTICO. DEPUTADO ESTADUAL AFASTADO DAS FUNÇÕES PELO ATO INSTITUCIONAL Nº 5/69. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADADE JUNTO AO RGPS EM APOSENTADORIA EXCEPCIONAL DE ANISTIDADO POLÍTICO. MORTE DO IMPETRANTE DURANTE O CURSO DO MANDADO DE SEGURANÇA. HABILITAÇÃO DA VIÚVA ADMITIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSTERIOR MORTE DA VIÚVA. HABILITAÇÃO DAS FILHAS NO WRIT. INVIABILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL NA FASE DE CONHECIMENTO. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO WRIT. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão agravada foi tomada de acordo com a moldura fática delineada nos acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem – óbito do impetrante e de sua respectiva viúva no curso do mandado de segurança –, tratando-se de mera revaloração do conjunto fático, dele extraindo as consequências jurídicas, razão pela qual não incide o óbice previsto na Súmula nº 7/STJ. 



    2. De igual modo, deve ser afastada a tese de não conhecimento do recurso especial por ausência de adequada demonstração do dissídio jurisprudencial, uma vez que o recurso foi conhecido e provido por violação aos arts. 485, VI, IX, § 3º, do CPC/2015, e ao art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/09, conforme item III da decisão agravada, restando prejudicado o dissídio jurisprudencial sobre a mesma questão. 



    3. “1. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal foi firmada no sentido de que, ante o caráter mandamental e a natureza personalíssima do mandado de segurança, não é cabível a sucessão de partes, ficando ressalvada aos sucessores a possibilidade de acesso às vias ordinárias. 2. Só é cabível sucessão processual em mandado de segurança quando o feito se encontrar já na fase de execução, o que não é o caso dos autos” (AgInt no RE nos EDcl no MS 13.452/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 06/06/2018, DJe 19/06/2018). 



    4. “1. O óbito do impetrante importa extinção do processo sem julgamento do mérito do mandado de segurança, ainda que já tenha sido nele proferida decisão. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que o direito postulado no mandado de segurança é de natureza personalíssima e, por isso, não admite a habilitação de eventuais herdeiros. 3. Ineficácia superveniente dos julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça” (RE 221452 ED-ED-EDv-AgR-AgR-ED, Relator(a): Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 01/07/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167, DIVULG 09-08-2016, PUBLIC 10-08-2016) 



    5. O óbito do impetrante ocorreu na fase de conhecimento do mandamus, uma vez que ainda não houve o trânsito em julgado do acórdão que reconheceu o direito postulado, ante a interposição de recursos especiais pelo INSS em 27/05/2013 (e-STJ fls. 312/341) e em 20/01/2020 (e-STJ fls. 900/948), tendo sido impugnado, neste último, o próprio direito à conversão da aposentadoria por idade em aposentadoria excepcional de anistiado. 



    6. A regra de trânsito de técnicas, prevista no art. 327, § 2º, do CPC/2015, somente incide nos casos de cumulação de pedidos, hipótese não configurada no presente caso, uma vez que o impetrante formulou apenas e tão somente um único pedido, qual seja, a concessão da ordem para se determinar a conversão de sua aposentadoria por idade em aposentadoria excepcional de anistiado. 



    7. Agravo interno não provido.” (doc. 165)



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do inc. III do art. 102 da Constituição da República, as recorrentes alegam violação aos arts. 1º, III. 3º, IV, 5º, II, XXXV, LXXVIII, LV, §§1º e 2º, todos da Carta (doc. 205). Sustentam haver inobservância do entendimento firmado no Tema 944 e ao princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 8º da CADH. Defendem que o acórdão do STJ, ao entender que a discussão envolve direito personalíssimo, analisou fatos e violou a Súmula 279 desta Suprema Corte. Aduzem, em síntese, que o litígio se refere aos efeitos patrimoniais de anistia, e não ao reconhecimento da condição de anistiado, razão pela qual não há que se proibir a habilitação dos herdeiros nos autos do mandado de segurança interposto na origem.



    3. O recurso extraordinário, por decisão monocrática, teve seu seguimento negado ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta, bem como ao fundamento de que a decisão “acompanhou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que não é cabível a habilitação dos herdeiros no mandado de segurança” (doc. 222).



    4. Na sequência foram interpostos dois agravos (docs. 229 e 232), que tiveram seu seguimento negado. Mantida a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660/STF. 1. A suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema n. 660 do STF). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (doc. 264)



    5. Após desprovidos os subsequentes embargos de declaração interpostos pelas recorrentes (doc. 285), mantido o acórdão cuja ementa transcrevi no início deste relatório, vieram-me os autos para análise do presente agravo (doc. 299).



    6. Em 4/9/2024 determinei a reautuação dos autos (doc. 315). Em 16/10/2024, o recurso extraordinário com agravo foi distribuído e os autos me foram encaminhados.



    7. É o relatório. 



    Decido.



    8. O recurso merece prosperar.



    9. No caso em exame, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, modificando o acórdão proferido na origem pelo Tribunal Regional Federal, proferiu decisão extintiva com fundamento na natureza personalíssima do mandado de segurança. Diante do falecimento do impetrante, entendeu pelo descabimento da sucessão de partes nos autos do writ impetrado na origem. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo o seguinte trecho da fundamentação do acórdão recorrido:



    “Ao contrário do que sustentam as agravantes, o direito pleiteado no writ era, à época da impetração, personalíssimo do anistiado, uma vez que somente ele, enquanto vivo, poderia requerer a conversão de sua aposentadoria por idade em aposentadoria especial de anistiado. 



    Não se olvida, contudo, que os efeitos patrimoniais de referido direito possam ser transmitidos aos herdeiros, mas isso não retira o caráter personalíssimo do direito objeto do presente writ. 



    Ademais, o óbito do impetrante ocorreu na fase de conhecimento do mandamus, uma vez que ainda não houve o trânsito em julgado do acórdão que reconheceu o direito postulado, ante a interposição de recursos especiais pelo INSS em 27/05/2013 (e-STJ fls. 312/341) e em 20/01/2020 (e-STJ fls. 900/948), tendo sido impugnado, neste último, o próprio direito à conversão da aposentadoria por idade em aposentadoria excepcional de anistiado.



    (...)



    Indubitável que os óbitos do impetrante e, posteriormente, de sua viúva, ocorreram na fase de conhecimento do writ, a qual perdura até os dias atuais, pois ainda em discussão no presente recurso especial o próprio direito de conversão da aposentadoria por idade em aposentadoria especial de anistiado.” (doc. 165, p. 21)



    10. Em face desse entendimento, as herdeiras afirmam nas razões do recurso extraordinário, que a condição de anistiado de seu genitor já havia sido deferida por lei, antes mesmo de seu falecimento. Sustentam que não se discute direito personalíssimo e que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de permitir a habilitação de herdeiros em mandado de segurança quando a questão se referir a efeitos patrimoniais.



    11. De fato, em casos idênticos, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o falecimento superveniente do impetrante não gera a extinção do mandado de segurança quando o litígio versar sobre os efeitos financeiros do reconhecimento da condição de anistiado, sendo adequada a habilitação de sucessores nos autos nesses casos.



    12. Na origem, o Tribunal deferiu a habilitação das sucessoras. Posteriormente, o STJ reconsiderou e julgou extinto o processo ao fundamento de que a sucessão hereditária apenas seria admitida no mandado de segurança caso o reconhecimento da condição de anistiado se desse em momento anterior ao óbito do impetrante e de forma definitiva. 



    13. Este entendimento, todavia, está em desconformidade com a orientação adotada pelo STF, que reconhece a possibilidade de sucessão processual em ação mandamental, decorrente de falecimento do impetrante, quando da decisão a ser proferida no writ puderem decorrer efeitos financeiros favoráveis ao espólio. 



    14. Com efeito, verifico que o objeto de discussão nos presentes autos é o pagamento de valores decorrentes do reconhecimento da condição de anistiado. Em hipóteses como a presente, há sim possibilidade de habilitação de herdeiros em razão do falecimento do impetrante no curso do writ. 



    15. Desse modo, estando o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, assentada no sentido de que o efeito financeiro do reconhecimento da condição de anistiado possui natureza indenizatória, de forma a integrar o patrimônio do espólio, in casu é legítima a sucessão processual. Nesse sentido, confiram-se:



    “DIREITO AMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO POLÍTICO. VALORES DEVIDOS. FALECIMENTO DO IMPETRANTE. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU HERDEIROS/SUCESSORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, diante do reconhecimento do caráter indenizatório dos valores devidos aos anistiados políticos, tem-se por afastado o argumento de que o caso se enquadra como direito personalíssimo, uma vez que a verba devida é capaz de integrar o patrimônio jurídico do espólio. Precedentes. 2. A parte agravante não enfrentou todos os fundamentos do acórdão recorrido, circunstância que atrai a incidência da Súmula 283/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 144.4587 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/8/2023)



    “Agravo regimental no recurso ordinário no mandado de segurança. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Anistia concedida com base na Portaria 1.104/1964. Anulação do benefício pela Administração Pública. 4. Impugnação. Óbito do impetrante no curso da ação. Extinção do mandado de segurança impetrado para pleitear o pagamento da prestação mensal, permanente e continuada com efeitos financeiros retroativos. 5. Acórdão impugnado em dissonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o efeito financeiro do reconhecimento da condição de anistiado possui natureza indenizatória, de forma a integrar o patrimônio do espólio, sendo legítima a sucessão processual. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (RMS 39769 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/9/2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo e Processual civil. 3. Anistia política. 4. Natureza indenizatória dos efeitos financeiros referentes ao reconhecimento de anistiado político. Integração ao patrimônio do espólio. Possibilidade de sucessão processual do anistiado que falece no curso da execução em mandado de segurança. Precedentes de ambas as Turmas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (RE 1.444.585 AgR, Segunda Turma, Rel. Gilmar Mendes, DJe 6.11.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE NO CURSO DO WRIT. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. LEGITIMIDADE. REPARAÇÃO ECONÔMICA. VALORES RETROATIVOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o acórdão recorrido, ao concluir pela legitimidade dos herdeiros/sucessores, devidamente habilitados, para requerer a execução do julgado, não divergiu da orientação desta Corte sobre o tema. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (RE 1.384.621 AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 20.4.2023)



    16. Por oportuno, cito trecho esclarecedor da decisão do Min. André Mendonça, nos autos do RE 1444797, publicada em 3/4/2024, em que se afirmou que “o falecimento do impetrante, no curso da ação mandamental com efeitos financeiros, não implica a extinção do processo sem resolução do mérito, sendo possível a habilitação dos herdeiros no tocante à execução dos valores reconhecidos ao autor".



    17. Assim, considerando que o acórdão recorrido destoa da orientação desta Suprema Corte, deve ser mantida a decisão do TRF da 3ª Região, que ao reapreciar os embargos de declaração opostos pelo INSS, concluiu pelo provimento parcial da apelação em mandado de segurança (doc. 65, p. 37).



    18. Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para anular o acórdão recorrido e determinar a manutenção da decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente